Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMAÇÃO. CURSO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AUSÊNCIA DE AULAS PRÁTICAS. DANO MORAL. DEMONSTRADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pela autora/recorrente/recorrida e pelo réu/recorrente/recorrido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem condenou o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.214,00 (quatro mil e duzentos e quatorze reais) a título de danos materiais. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, o réu foi condenado a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O réu, em síntese, requer a improcedência do pedido de indenização por danos materiais ou, subsidiariamente, que tal valor seja reduzido para R$ 1.390,62 (mil trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A autora, por sua vez, requer a fixação do valor da indenização por dano extrapatrimonial em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Consta dos autos que a autora firmou contrato de prestação de serviços de educacionais, para o fim de participar de curso de técnico em radiologia. As partes teriam ajustado a realização de práticas na modalidade presencial, o que não teria sido oportunizado pelo réu, que o fez mediante “games” didáticos.
6. Não obstante, o contrato de prestação de serviços educacionais que se encontra anexado ao ID 24169319 não prevê a realização de aulas práticas por intermédio da modalidade relatada pela parte autora.
7. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. No caso dos autos, restou evidenciado que a autora não foi devidamente informada quanto à inexistência de laboratório para a realização de aulas práticas.
8. Quanto ao ressarcimento do valor pago pela autora, conforme pontuou o Juízo de origem, não há notícia de que o conteúdo já ministrado, e usufruído pela autora, poderia ser aproveitado em outra instituição de ensino, de modo que a devolução deve ocorrer de forma integral, conforme determinado pela sentença recorrida, tendo em vista a violação que ensejou a rescisão do ajuste.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu provocou abalos à personalidade, honra e fama da parte autora.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
11. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, ante a sucumbência recíproca, deixo de fixar honorários advocatícios.